Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751786-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Processo n° 32159/97 – IRDR n° 21 – Suspensão do Feito – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente defende a necessidade de afastamento da suspensão do feito em razão do IRDR n° 21, haja vista não estar incluída na tese fixada pela Câmara de Uniformização. Da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão do tempo decorrido desde o diagnóstico da parte. Em que pese o recorrente sustentar se tratar de verba alimentar, é certo que os valores são referentes há período muito antigo, além de o Agravo de Instrumento ser recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, motivos pelos quais não resta presente a excepcionalidade apta a afastar a regra do contraditório prévio. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator